Tribunal: TJSP
Processo: 0029133-19.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Protesto Indevido de Título
Órgão julgador: Sulaiman Miguel Neto
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. Demanda livremente distribuída à 5a. Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros da Capital. Acolhimento da preliminar de incompetência em sede de contestação. Remessa à 3a. Vara Cível de Cotia, que ordenara a devolução dos autos ao suscitante. Ausência de interposição de recurso a impugnar a preliminar acolhida. Estabilização da

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. Demanda livremente distribuída à 5a. Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros da Capital. Acolhimento da preliminar de incompetência em sede de contestação. Remessa à 3a. Vara Cível de Cotia, que ordenara a devolução dos autos ao suscitante. Ausência de interposição de recurso a impugnar a preliminar acolhida. Estabilização da competência. Precedentes. CONFLITO NÃO CONHECIDO, CONFIRMANDO-SE A COMPETÊNCIA DO D. JUÍZO SUSCITADO.